Tribunal: TJDFT
Processo: 0746924-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. DECISÕES ASSEMBLEARES POSTERIORES. LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão de cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer está expressamente prevista nos artigos 520 e 521 do CPC e deve guardar absoluta subserviência aos termos da decisão exequenda, evitando-se a prática de atos irreversíveis ou que possam, em face da eventual modificação da decisão exequenda, ensejar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
2. Constatada que a re-inclusão da parte no quadro societário foi regularmente efetuada no contrato social da empresa em conformidade com a determinação constante no título judicial exequendo, não há falar em inadimplemento a ensejar a aplicação das astreintes.
3. Se mostra incabível, em sede de pedido provisório de cumprimento de sentença, extrapolando os estritos limites do acórdão exequendo, o Poder Judiciário tornar-se fiscal da atuação dos sócios e de suas decisões assembleares, dirimindo todas as contrariedades decorrentes das discordâncias em relação à administração da sociedade empresária.
4. Nos termos do art. 520, IV, do CPC, no cumprimento de sentença provisório em relação à obrigação de pagar quantia certa, a caução é cogente e excepcionada somente nos casos de crédito de natureza alimentar, situação de necessidade, pendência de agravo do art. 1.042, sentença em conformidade com a jurisprudência do STF e/ou do STJ, ressalvado ainda o parágrafo único que mantém a caução mesmo nesses casos, quando sua dispensa resultar risco de grave dano ou de difícil e incerta reparação.
5. Não demonstrada quaisquer das situações autorizadoras da dispensa da caução, inviável a liberação dos valores depositados em juízo no procedimento de cumprimento de sentença.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.